Tribunal: TJES
Processo: 0000278-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PRASSER DENADAI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS.
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO
PARA
GILEANDERSON. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

In casu
,
em que pese os argumentos defensivos,
a
materialidade delitiva
restou
demonstrada por meio
do
Auto de pri
s
ão em flagrante delito (fl. 02 – Apenso), do

Auto
de
a
preensão (fl
s
.
1
0/
10-v
–

Apenso
),
Auto
de
c
onstatação
p
rovisório de
n
atureza e
q
uantidade de
d
rogas
(fl.
11 – Apenso
),
bem
como através do

Boletim
Unificado nº
46908116
(
fl
s
.
14/16 – Apenso
)
e

Laudo
Químico

(
fl
s
.
47/47-v
).
Já

a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelo
s

policiais militares

em sede inquisitorial
(fls.
04-v/
06
),
posteriormente
confirmad
os
em juízo
(mídia
anexa
).

2. Co
nforme jurisprudência pátria
, confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa,
sobretudo
quando
os
relatos são isentos de
contradição e harmônicos com os demais elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto.

3
.
Na espécie, o magistrado valeu-se de
fundamentação
inidônea para fixar a pena-base de ambos os recorrentes em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,
já que as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal foram
negativadas

por meio
de
argumentos vagos

e
/ou inerentes ao tipo penal,
razão pela qual
a redução ao
patamar mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
é medida que se impõe.

4
.
Em relação ao recorrente
Matheus
, ausentes atenuantes e presente a
circunstância agravante
relativa à
reincidência específica (Ação Penal nº 0006822-16.2018.8.08.0021), a
sanção
foi
majorada
pelo juízo
em 02 (dois) anos de reclusão (em regime fechado) e 200 (duzentos) dias-multa.

Entretanto,

c
aberia o implemento de
apena
s
1
0 (dez) meses, equivalente a 1/6 (um sexto) sobre
a
pena-base,

restando, assim,
a pena
intermediária

de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.
Quanto ao réu
Gileanderson,
a
sanção

provisória
deve ser
abreviada
ao patamar mínimo legal, tal qual se deu com Matheus,
não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes a serem analisadas.

5
.
A
Terceira Seção do
STJ
firmou
o posicionamento
, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento
à orientação

do
S
TF
,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor d
e Gileanderson
não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.
O mesmo não ocorre em relação a Matheus, por não se tratar de agente primário.

6
.
De acordo com o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

aplica-se ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o

(REsp nº 1.887.511/SP).
Todavia,

tem-se que
a apreensão de

8
2 (oitenta e dois) pinos de cocaína,
02
(duas) buchas de maconha
e 121
(cento e vinte e uma) pedras de crack

é
apt
a
a
modular a causa de diminuição da pena,
devendo ser aplicado o
patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

7
.
Q
uanto ao pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

8
.

Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000278-70.2022.8.08.0021

APELANTE: MATHEUS PRASSER DENADAI, GILEANDERSON ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DE JESUS FALCAO - ES26155-A, MARCELO SIMOES PRETTI - ES21082-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0278
-
70
.20
2
2
.8.08.00
2
1

APELANTES: MATHEUS PRASSER DENADAI
e

GILEANDERSON ANDRADE DE SOUZA

APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trat
a
-se de
apelações
criminais
interposta
s
p
or

GILEANDERSON ANDRADE DE SOUZA
e

MATHEUS PRASSER DENADAI

e
m face da r. sentença
de fls.
8
9/
102

prolatada pelo Juízo
de Direito
da
1
ª
Vara
de
Gua
r
apari
,
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s

denunciados

pela prática do crime previsto

n
o art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

E
m
suas
razões

(
fls.
116/130
)
,
a defesa de
Gileanderson
,

condenado à pena de
0
9
(
nove
) anos de reclusão (em regime inicial
fechado
) e pagamento de
9
00
(novecentos)
dias-multa
,
busca a absolvição
do recorrente

por falta de provas. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
no
grau máximo, e consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do redimensionamento da pena de multa e o benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez,
a defesa de
Matheus

(fls.
131/135
),
condenado à pena de
11
(
onze
) anos de reclusão
(em regime inicial
fechado
)
e pagamento de
1.100

(
mil e cem
)
dias-multa
,

requer

a
absolvição do denunciado,
diante da fragilidade dos elemento
s
colhidos no curso da instrução criminal.

Em
caráter subsidiário, postula
a
revisão da
dosimetria
mediante aplicação da
pena-base no
patamar
mínimo, eis que majorada
sem
a devida
fundamentação,
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Por fim, roga pela
assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
lançadas
(
fls.
145/148-
v)
pelo desprovimento do
s
recurso
s,

seguido do Pa
recer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5992304
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 27/
01/
2022, durante patrulhamento
de rotina
, policiais militares receberam informações
sobre a ocorrência de
comércio
de
drogas
em local já conhecido pel
a
intens
a

traficância.

Consta que a
o se deslocarem ao local
indicado
, os
agentes
visualizar
am
o acusado Matheus
vendendo
entorpecentes
(
recolhendo
dinheiro, buscando
as

drogas
em uma lixeira próxima e entregando aos usuários
)
.

Gileanderson
se

encontrava nas proximidades
dentro de um carro,
e este,
ao perceber a presença da
guarnição,
saiu do veículo e escondeu um objeto em um buraco no muro próximo.

R
ealizada
s
abordagem
e

busca pessoal,
nada de ilícito foi

encontrado.
Entretanto,
empreendidas as
busca
s
na lixeira, no veículo de Gileanderson e no muro,
foram localizados os
entorpecentes e
uma
quantia em dinheiro.

Pois bem.

In casu,
em que pese os argumentos defensivos, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 – Apenso), do Auto de apreensão (fls. 10/10-v – Apenso), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.
11 – Apenso
), do Boletim
Unificado nº
46908116 (fls. 14/16 – Apenso) e Laudo Químico (fls. 47/47-v).

Já
a autoria restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos
policiais militares
em sede inquisitorial (fls. 04-v/06), posteriormente confirmados em juízo (mídia anexa).

Co
nforme jurisprudência pátria
, confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa,
sobretudo
quando
os
relatos são isentos de
contradição e harmônicos com os demais elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto.

No caso, as circunstâncias narradas pelos policiais e as condições em que foram encontradas as drogas apreendidas, evidenciam a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo
inviável a absolvição
dos apelantes.

Passo à análise do
pedido subsidiário de redimensionamento da pena e adianto que
a sentença
merece reforma
.

É que o
magistrado valeu-se de
fundamentação
inidônea para fixar a
pena-base
de ambos os recorrentes em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,
já que as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal foram
negativadas

por meio
de
argumentos vagos

e
/ou inerentes ao tipo penal,
razão pela qual
as
reduzo
a
o patamar mínimo legal
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação ao recorrente
Matheus
, ausentes atenuantes e presente a
circunstância agravante
relativa à
reincidência específica (Ação Penal nº 0006822-16.2018.8.08.0021), a
sanção
foi
majorada
pelo juízo
em 02 (dois) anos de reclusão (em regime fechado) e 200 (duzentos) dias-multa.

Entretanto,

c
aberia o implemento de
apenas
1
0 (dez) meses, equivalente a 1/6 (um sexto) sobre
a
pena-base,

restando, assim,
a pena
intermediária

de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao réu
Gileanderson
,
a
sanção

provisória
deve ser
abreviada
ao patamar mínimo legal, tal qual se deu com Matheus,
não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes a serem analisadas.

Em prosseguimento
,
ambos

buscam
a aplicação d
a
causa de diminuição de pena
descrita
no art. 33, §4º, da Lei
de Drogas
(tráfico privilegiado).

N
ão obstante
o Parecer Ministerial em sentido contrário,
a
Terceira Seção do
STJ
firmou
o posicionamento
,
sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139)
,
em alinhamento
à orientação

do
S
TF
,
de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registros criminais em desfavor de Gileanderson não é capaz de obstar a incidência da referida minorante. O mesmo não ocorre em relação a Matheus, por não se tratar de agente primário.

Ainda de acordo com o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

também aplica-se ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o

(REsp nº 1.887.511/SP).
Todavia,

tem-se que
a apreensão de
8
2 (oitenta e dois) pinos de cocaína,
02
(duas) buchas de maconha
e 121
(cento e vinte e uma) pedras de crack

é apta
a
modular a causa de diminuição da pena.

Quanto ao tema, a
3ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça
c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
,
sobre a possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da
pena-base
e na
modulação da causa de diminuição.

Dito isto
,
aplico
o patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
,
restando
a pena

definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
além de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa

em relação a
Gileanderson
,
sendo cabível a
conversão do r
egime inicial
de cumprimento de pena para o semiaberto
,
em conformidade com o art. 33, §2º, “
b
”,
do Código
P
enal
.

P
or seu turno, mantém-se a pena de
Matheus
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
,
mantido,
dessa maneira
, o
regime inicial fech
a
do
.

E
m tom de conclusão, quanto ao pedido de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)